Tribunal: TJDFT
Processo: 0732081-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0732081-23.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA NASCIMENTO RODRIGUES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Decisão de Mérito AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SERVIDOR. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PREVISÃO CONTRATUAL. LEGALIDADE. LIMITAÇÃO DE 30% SOBRE O RENDIMENTO LÍQUIDO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1085 DO STJ. 1. Nos casos de servidores públicos distritais, é possível que os descontos incidentes em folha de pagamento atinjam até 30% dos seus rendimentos brutos (art. 116 da Lei Complementar no 840/2011). A observância desse patamar afasta a alegação de excesso. 2. O parâmetro para avaliar eventual excesso nos descontos efetuados é a remuneração bruta. Precedentes do STJ. 3. “[...] São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. [...]” (REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022). 4. O contratante plenamente capaz é responsável pelo pagamento das obrigações contraídas de maneira voluntária. Não cabe ao Poder Judiciário “tutelar” pessoas maiores, plenamente capazes e autônomas. Também não cabe desconstituir contratos legalmente firmados por essas mesmas pessoas. 5. Recurso conhecido e não provido. 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Márcia Nascimento Rodrigues contra a decisão interlocutória da 4a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento com pedido de tutela antecipada proposta em desfavor do BRB Banco de Brasília S.A (proc. no 0736119-75.2022.8.07.0001), indeferiu a tutela provisória de urgência que pretendia a suspensão dos descontos dos empréstimos contratados na sua conta corrente (ID no 137761498). 2. Nas razões de ID no 39646542, a agravante sustenta, em suma, que contratou empréstimos bancários, mas apesar de solicitar a suspensão dos descontos perante o agravado, conforme reconhecido pelo STJ no julgamento do Tema 1085, não teve o seu pedido administrativo atendido. 3. Aduz que além dos valores consignados em sua folha de pagamento, o agravado também vem realizando descontos mensais na sua conta corrente, o que estaria comprometendo a integralidade dos seus rendimentos mensais. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que todos os descontos referentes aos contratos no 2021525788, no 20211485483 e no 0144041243 sejam cessados, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. No mérito, pugna pela sua reforma, com a confirmação da liminar. 5. A agravante não providenciou o preparo, mas informa que é beneficiária da gratuidade de justiça, deferida na origem. 6. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido (ID no 39660833) e a gratuidade de justiça mantida. 7. Sem contrarrazões (ID no 40839485). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 10. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...] 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...].” (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020). 11. A matéria discutida nesta ação tem jurisprudência consolidada em sede de recurso repetitivo. 12. Conheço o agravo de instrumento. 13. À época da análise do pedido de tutela antecipada, proferi a seguinte decisão (ID no 39660833): 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A agravada é servidora pública aposentada da Secretaria de Educação do Distrito Federal e se enquadra nos critérios definidos pela legislação para a análise da margem de desconto dos empréstimos contratados. Por isso, deve ser observado o art. 116, §2o da Lei Complementar no 840/2011 do Distrito Federal, segundo o qual: “Art. 116. Salvo por imposição legal, ou mandado judicial, nenhum desconto pode incidir sobre a remuneração ou subsídio. § 1o Mediante autorização do servidor e a critério da administração pública, pode haver consignação em folha de pagamento a favor de terceiros, com reposição de custos, na forma definida em regulamento. § 2o A soma das consignações de que trata o § 1o não pode exceder a trinta por cento da remuneração ou subsídio do servidor.” 9. A referida previsão legal limita o pagamento de mútuos bancários nas ocasiões em que a forma de adimplemento seja o desconto direto na fonte pagadora. Pode-se concluir, portanto, que a norma não se aplica às cobranças de parcelas de outros tipos de empréstimos pessoais contratados espontaneamente, mediante autorização de débito em conta corrente. 10. O parâmetro para avaliar se os descontos são excessivos é a remuneração bruta do contratante, conforme consolidado na jurisprudência: [...] 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de considerar que os descontos na folha de pagamento devem ser limitados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta, em função do princípio da razoabilidade e do caráter alimentar dos vencimentos. (AgRg nos Edcl no ARESP no 350786, 4a Turma, Rel. Min. Luís Filipe Salomão, DJe de 8.4.2016). [grifado na transcrição]. 11. A suspensão dos descontos pleiteada não se sustenta no atual cenário fático-jurídico dos autos principais, uma vez que decorrem dos contratos de mútuo bancário voluntariamente celebrados pela agravante. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, poderia constituir uma violação expressa ao Estado de Direito. 13. As dívidas contraídas por meio de antecipação salarial, de férias, 13o salário, cheque especial, cartão de crédito e demais empréstimos pessoais não se configuram como desproporcionais ou excessivamente onerosas, uma vez que foram criadas e aumentadas pela própria consumidora, no exercício da sua autonomia da vontade, que deve ser preservada. 14. Ao julgar o Tema Repetitivo no 1.085 (Recursos Especiais no 1.863.973/SP; 1.877.113/SP e no 1.872.441/SP), o STJ entendeu que “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. 15. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso em análise, apesar de agravado sustentar o contrário em sua petição inicial. 16. A Lei no 13.874/2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 17. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. 18. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 19. Como consequência, é inviável que o Poder Judiciário, sem justificativa fático-jurídica adequada ou identificação de elemento probatório idôneo, imponha a suspensão ou a limitação aos descontos autorizados pela agravante em conta corrente, bem como na folha de pagamento, pois observado o limite legal. 20. A partir do momento em que a parte concorda com a cláusula que autoriza o desconto de parcelas do pagamento direto em sua conta corrente, a revogação dessa autorização deixa de ser um direito potestativo seu. Entendimento contrário concederia a um dos contratantes o poder de alterar unilateralmente o meio e as condições de pagamento assumidos na contratação 21. Diferentemente do que defende, a suspensão dos descontos, na forma pretendida pela agravante, não está respaldada no julgamento do Tema 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento ao credor, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 22. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado. DISPOSITIVO 23. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso I, 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 24. Comunique-se à 4a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 25. Mantenho a gratuidade de justiça deferida à agravante, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de eventual impugnação. 26. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 27. Oportunamente, retornem-me os autos. 28. Publique-se.” 14. A agravante é maior e capaz. É titular de um direito à dignidade da pessoa humana. O seu endividamento pessoal não pode ser remediado por moratória judicial, salvo se buscar, pela via cabível, a insolvência. Enquanto não for beneficiado por esse instrumento legal, suas dívidas devem ser pagas na forma que contratou. 15. Buscar proteção do Poder Judiciário para não pagar o que se deve, ou para pagar quando puder, tem previsão legal no âmbito da insolvência. Fora do processo de insolvência não cabe ao Poder Judiciário assegurar moratória ou calote de dívidas legitimamente contratadas. 16. Diferentemente do que defende, a suspensão dos descontos, na forma pretendida pela agravante, não está respaldada no julgamento do Tema 1.085 do STJ, pois não basta simplesmente revogar a autorização dos descontos, sem a demonstração de um plano de pagamento ao credor, sob pena de ensejar medida moratória desprovida de previsão legal. 17. Na origem, o processo encontra-se concluso para sentença (ID no 142195420, autos originários) Dispositivo 18. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a decisão agravada. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC/15. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 16 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO